Tribunal: TCU
Processo: 007.807/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a pedido de reexame interposto contra acórdão que declarou a inidoneidade da embargante no âmbito de representação autuada para apurar supostas fraudes em licitações.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Sulminas Suplementos e Nutrição Ltda (22.528.133/0001-78), em face do Acórdão 1607/2023-TCU-Plenário ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c art. 287 do Regimento Interno, para, no mérito, rejeitá-los, mantendo a decisão recorrida em seus exatos termos; 9.2. notificar a embargante da presente decisão.